Tribunal: TJSP
Processo: 2043311-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Prévio julgamento de recurso de apelação pela 24a Câmara de Direito Privado, na fase de conhecimento - Art. 102 e § 1o do Regimento Interno – Regra agasalhada pelo novo Código de Processo Civil em seu artigo 930, parágrafo único – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação.